Tribunal: STF
Processo: RE 91717
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-30
Data de publicação: 1979-10-30

Ementa:
- Restituição de tributo. ICM pago indevidamente pelo fabricante de componente. Autorização do comprador. Fabricante do conjunto, que suportou o tributo e o estornou. Legitimidade para reclamar a restituição. Aplicação do art. 166 do CNT. Recurso extraordinário conhecido e provido.